Tribunal: TJMT
Processo: 1012819-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012819-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DORVAL JUNGLES MARTINS - CPF: 027.596.111-75 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MERITISSIMA JUIZA DA SEGUNDA (INTERESSADO), JOSE EDSON DOS SANTOS - CPF: 038.134.901-22 (VÍTIMA), EDSON PIRES DE CAMARGO - CPF: 174.280.509-44 (VÍTIMA), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 011.967.601-01 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 043.309.694-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MAELDSON DE LIMA - CPF: 079.149.694-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTOS FREITAS - CPF: 039.623.470-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE ASSUNCAO SOUSA - CPF: 051.479.041-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Associação criminosa, falsificação de documento público e estelionato. Prisão preventiva decretada. Risco concreto de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de
associação criminosa, falsificação de documento público, estelionato e estelionato majorado [contra pessoa idosa]
, visando à revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) ausência de fundamentação da custódia cautelar; 2) condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da medida constritiva por
cautelares diversas.

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e associação para a prática de crimes patrimoniais.

2. O
s predicados pessoais do paciente [primariedade e
endereço fixo]
, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A existência de diversos registros criminais em andamento por crimes patrimoniais e a atuação conjunta com terceiros em práticas reiteradas justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 288, 297, § 2o, 171 e 171, § 4o; CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 79.954/MG – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 9.6.2017; STJ, AgRg no HC 705369/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.12.2021; STJ, HC no 0126665-64.2012.8.11.0000, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 21.1.2013; STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; TJMT, Enunciado Criminal 6; TJMT, HC no 1005126-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.3.2025; STJ - AgRg no HC: 901327 SP 2024/0108134-4, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; STJ, RHC 75.421/MG – Rel. Min. Jorge Mussi – 1.2.2017; TJMT, HC no 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012819-95.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DRa. CAMILA SANTOS DA SILVA MAIA – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): DORVAL JUNGLES MARTINS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DORVAL JUNGLES MARTINS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal (PJe no 1001922-37.2025.8.11.0055), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação criminosa, falsificação de documento público, estelionato e estelionato majorado [contra pessoa idosa] - art. 288; art. 297, §2o; art. 171; art. 171, § 4o, do CP (ID 281957394 - fls. 310/312).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
é primário, não ostenta antecedentes criminais [...] possui endereço fixo
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ou substituída à prisão preventiva por medidas cautelares (ID 281957392), com documentos (ID 281957393 /ID 281957394).

O pedido liminar foi indeferido (ID 282505882).

O Juízo singular prestou informações (ID 283709392).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Associação Criminosa, falsificação de documento público e estelionato – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco concreto de reiteração delitiva – Paciente que responde a inúmeras ações penais/Inquéritos Policiais em andamento, todos por crimes patrimoniais – Enunciado 06/TCCR-TJMT - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – manutenção da custódia cautelar - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 286939851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.2.2025, o Juízo singular, a
requerimento do órgão ministerial de primeiro grau
, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, especialmente pelas declarações prestadas em sede inquisitorial, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria em relação a DORVAL JUNGLES MARTINS.

Isso porque, segundo consta da representação e documentos que a instruem, “(...) através do BO no. 2025.17901/PM, a prática do crime de estelionato, ocorrido no dia 18/01/2025, por volta das 19h20min, na Avenida Lions Internacional, próximo ao parque de exposição, nesta cidade de Tangará da Serra/MT.

Segundo apurado nos autos, o investigado DORVAL JUNGLES MARTINS, que já é bastante conhecido pelas forças policiais da cidade pela prática de incontáveis crimes contra o patrimônio, negociou com a vítima EDSON PIRES DE CAMARGO, pessoa idosa, a compra e venda de 06 (seis) bois, 01 (uma) vaca, 04 (quatro) novilhas e 01 (um) cavalo, ficando acordado entre as partes que o suspeito pagaria o valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) pelos animais.

Após a negociação, o suspeito entregou para a vítima, como forma de pagamento, um cheque no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), prometendo que pagaria o restante no dia 20/01/2025 através de pix. Não satisfeito com a manobra ardilosa, DORVAL vendeu para EDSON 03 (três) carneiros, que seriam entregues no momento em que o suspeito fosse buscar o gado, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que foi pago pela vítima via pix.

A vítima EDSON, acreditando que o suspeito agia de boa-fé, indicou DORVAL ao seu genro, o Sr. VALDIR ALVES DA SILVA, que também queria vender uma quantia de gado. Desta forma, VALDIR também acabou vendendo 04 (quatro) cabeças de gado para o suspeito, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ainda no dia 18/01/2025, por volta das 18h, o suspeito DORVAL JUNGLES MARTINS se deslocou até a propriedade das vítimas, embarcou todos os animais em um caminhão, mas não levou os carneiros para a vítima EDSON conforme o prometido, o que levantou desconfiança por parte da filha de EDSON, Sra. EDUARDA CARVALHO CAMARGO. Após o investigado levar os semoventes, a filha da vítima percebeu que o pagamento utilizado por DORVAL se tratava de um cheque pré-datado em nome de terceiro, informações obviamente omitidas por ele para ludibriar a vítima. Desta forma, EDUARDA pesquisou o nome de DORVAL e verificou que ele havia diversos problemas com a justiça, motivo pelo qual seguiram o trajeto feito pelo suspeito e acionaram a polícia militar.

Para a consumação do crime, evola-se do caderno investigativo que DORVAL contou com a ajuda de terceiros, quais sejam, os suspeitos MAELDSON DE LIMA DOS SANTOS, DOUGLAS SANTOS FREITAS e ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA que serão também indiciados no relatório final do inquérito policial.

Os semoventes foram descarregados na propriedade de ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, primo do suspeito MAELDSON. Ao ser ouvido nesta unidade, ANTÔNIO não soube explicar o motivo pelo qual o gado foi desembarcado em sua propriedade. No dia do ocorrido, ANTÔNIO, inclusive, emprestou sua caminhonete S10 para MAELDSON, o qual esteve no local em que descarregaram o gado, com o veículo mencionado.

MAELDSON e DORVAL são conhecidos na cidade, especialmente o último, por aplicarem diversos golpes relacionados a compra e venda de gado.

Também consta do caderno investigativo que MAELDSON contratou o caminhão para buscar o gado na propriedade das vítimas. O suspeito DOUGLAS SANTOS FREITAS, dono do caminhão, sabendo que o veículo seria utilizado para o crime, pediu ao motorista JOSÉ HENRIQUE ASSUNÇÃO SOUZA para que realizasse o frete para os golpistas MAELDSON e DORVAL.

Por fim, consta dos autos que o cheque pré-datado utilizado por DORVAL, está em nome de JOSÉ EDSON DOS SANTOS, morador de Barra do Bugres. Nossa equipe realizou contato via telefone com JOSÉ, que afirmou que não reconhece o cheque, o que leva a crer que DORVAL JUNGLES MARTINS falsificou o documento.

A requisição de perícia técnica para a verificação de autenticidade do documento e do seu preenchimento já foi realizada, os autos encontram-se aguardando a juntada da conclusão pela POLITEC. JOSÉ EDSON DOS SANTOS já confirmou em depoimento que a assinatura do cheque não é sua, que é uma falsificação grosseira da sua assinatura e que não reconhece também a letra de preenchimento do cheque. (...)” (sic).

Portanto, diante das informações e declarações já colhidas em sede inquisitorial, verifico que há indícios de autoria em relação a Dorval Jungles Martins.

Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que o crime imputado é doloso, tem pena máxima superior a 04 anos.

Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de garantia da ordem pública.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se, no caso, em face do aparente envolvimento do investigado na prática reiterada de estelionato, conforme amplamente relatado pela Autoridade Policial, evidenciando que a liberdade resulta em concreto risco de reiteração na prática do crime.

Soma-se, que em consulta ao sistema SEC e em consonância com o parecer ministerial, constatei que o representado responde/respondeu a outros processos pela prática de crimes de apropriação indébita, furto e estelionato (relatório anexo).

Outrossim, conforme apresentado pela Autoridade Policial há registro de diversos boletins de ocorrência contra o representado, relacionado a prática de crimes da mesma natureza, entre os anos de 2019 a 2025 (ID. 183353077).

Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Neste sentido: STJ, 6a Turma, HC 85.922/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, Informativo no 354 do STJ (28 de abril a 9 de maio de 2008); STF – HC 97.688/MG – 1a Turma – Rel. Min. Carlos Britto – DJ 223 26/11/2009).

In casu, portanto, a prisão cautelar de DORVAL JUNGLES MARTINS destina-se à garantia da ordem pública.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial e o faço para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de DORVAL JUNGLES MARTINS, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP. [...]”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 281957394 - fls. 310/312).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de que DORVAL JUNGLES MARTINS [paciente] e os codenunciados [Maeldson de Lima dos Santos e Antônio José da Silva] teriam se associado para a prática de crimes [estelionato e falsificação de documento público] no Município de Tangará da Serra/MT, mediante divisão de tarefas, sendo o paciente incumbido de realizar o contato pessoal com as vítimas, bem como na reiteração delitiva, pois registra 5 (cinco) inquéritos policiais em andamento por apropriação indébita, furto qualificado e estelionatos, além de 2 (duas) ações penais por apropriação indébita e estelionato (PJe 1013255-54.2023.8.11.0055; 1008049-25.2024.8.11.0055; 1001107-40.2025.8.11.0055; 1013267-34.2024.8.11.0055; 1001074-50.2025.8.11.0055; 1000450-62.2023.8.11.0025 e 0002171-42.2018.8.11.0025).

A associação para a prática de crimes, com divisão de tarefas, somada à reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para justificar a constrição cautelar, consoante entendimento do c. STJ:

“[...] A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão do efetivo risco de reiteração na prática de crimes, porquanto o recorrente é "vezeiro na prática de delitos contra o patrimônio", inclusive sobre ele recaem significativas suspeitas de que seja autor de diversos furtos de gado, supostamente praticados em concurso com seu irmão. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública. ”
(RHC n. 79.954/MG – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 9.6.2017)

“[...] A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, uma vez que o paciente, agindo em associação criminosa, teria participado de ações audaciosas envolvendo furtos de gados.”
(AgRg no HC 705369/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.12.2021)

Frise-se que a
reiteração criminosa [5 (cinco) inquéritos policiais em andamento e 2 (duas) ações penais, todos por crimes patrimoniais]
por si sós autorizam a prisão cautelar para garantia da ordem pública
(STF,
HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
merece destaque que na Ação Penal no. 1002103- 38.2025.8.11.0055, em 09/05/2025, também foi decretada sua prisão preventiva. Ou seja, trata-se de indivíduo que reiteradamente se envolve em práticas delitivas, demonstrando, portanto, que possui periculosidade acentuada
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 286939851).

Ressalta-se que “
o risco de reiteração delitiva [...] pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“
A segregação cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais do paciente, que registra múltiplos inquéritos e ações penais por estelionato e outros crimes
.” (HC no 1005126-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.3.2025)

Quanto aos predicados pessoais do paciente [primariedade e
endereço fixo]
, “
por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
” (STJ - AgRg no HC: 901327 SP 2024/0108134-4, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Sublinhe-se o
Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, sobretudo para resguardar o meio social da “
reprodução de fatos criminosos de igual natureza
”
[5 (cinco) inquéritos policiais e 2 (duas) ações penais]
diante do risco concreto de
reiteração delitiva
(STJ, RHC 75.421/MG – Rel. Min. Jorge Mussi – 1.2.2017)
.

Logo, “
as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso, diante da reiteração delitiva específica e contemporânea, o que indica envolvimento habitual
” do paciente em crimes patrimoniais (TJMT, HC no 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025